Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-85.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar a denunciada nas penas do art. 171, §4°, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta à sentenciada está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pela ré.
4. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal.
5. No presente caso, não remanescem dúvidas de que as rés, valendo-se de ardil (conhecido nos meios policiais como golpe do bilhete premiado) e da própria vulnerabilidade da vítima como pessoa idosa, induziram-na a contratar um cartão de crédito, por meio do qual as rés realizaram a compra dos bens descritos na inicial acusatória, e, utilizando a mesma estratégia criminosa, induziram a vítima a celebrar um contrato de mútuo bancário, cujo produto favoreceria as próprias rés, intento que só não foi exitoso pela pronta intervenção dos policiais.
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.